Tribunal: TJDFT
Processo: 0747506-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747506-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANA TAFFNER BEIRIZ ORNELAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosana Taffner Beiriz Ornelas contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0705889-22.2024.8.07.0020, na fase de cumprimento provisório de sentença, acolheu a impugnação para determinar que a parte credora apresente nova planilha de cálculos, nos seguintes termos (Id. 209439386 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada no ID 195865586, na qual alega excesso de R$ 586,33 (quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos), pois os cálculos apresentados pelo credor não teriam observado os parâmetros consignados na sentença. Manifestação da exequente no ID 198065632. Registro, por oportuno, que, dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a impugnação apresentada é tempestiva e obedece ao regramento constante do art. 525, §§1o e 4o, do CPC. É o relato necessário. Decido. Em se tratando da matéria trazida na impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar o excesso de execução. O § 4o do mesmo artigo determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Do que se tem dos autos, a sentença (ID 191642362) fixou obrigação de restituir os valores descontados indevidamente no contracheque da parte credora. Conforme consta do item “b” do decisum, a importância deve ser corrigida monetariamente desde cada desconto indevido e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Todavia, ao se analisar a planilha de ID 190857879, verifico que, de fato, a parte promoveu a atualização de todas as parcelas descontadas utilizando-se da mesma data (27/02/2023) para atualização monetária, o que contraria os termos do dispositivo. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que a parte credora apresente nova planilha de cálculos, nos exatos termos do dispositivo da sentença. Condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor reconhecido como excesso, em obediência ao art. 85, §§1o e 2o, do CPC. Intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte planilha atualizada do débito, nos moldes acima delimitados. Após, cumpra-se decisão de ID 192615395 no tocante às pesquisas. Intime-se.” Alega a Agravante, em suma, que os cálculos apresentados realmente estão equivocados, e que a utilização dos parâmetros corretos implicará montante maior. Salienta que todas as parcelas a serem restituídas foram atualizadas na data 27.2.2023, em clara violação ao título exequendo que determinou a correção monetária desde cada desconto indevido. Destaca, contudo, que os cálculos resultaram na quantia R$ 3.220,13 (três mil, duzentos e vinte reais e treze centavos), inferior à devida pelo Agravado. Sustenta, ainda, que é beneficiária de justiça gratuita, de modo que eventual condenação em honorários de sucumbência deve ser suspensa. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender a r. decisão agravada, a fim de que os cálculos sejam realizados pela Contadoria judicial de primeira instância e, em caso de manutenção da r. decisão, deve ser ressalvado apenas que a Agravante é beneficiária de justiça gratuita. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, pois a Agravante é beneficiária de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Em exame dos pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso deve ser conhecido apenas em parte. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontram-se a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público valerem-se das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação (art. 996 do CPC).1 O interesse recursal pode ser identificado com base no prejuízo ou no gravame advindo da decisão. Logo, pode agravar apenas aquele que teve o pedido indeferido. A decisão deve, portanto, repercutir no seu direito material. No caso dos autos, observa-se que a r. decisão determinou que a Agravante apresente planilha de cálculos observando os dispositivos do título executivo judicial. A Agravante, nas razões recursais, aquiesce com os parâmetros definidos pelo Juízo a quo, porém, ao invés de apresentar a planilha de cálculos no cumprimento de sentença, interpõe o presente recurso e informa que a utilização dos parâmetros corretos implicará valor maior. Ora, a definição do valor correto só será possível após a apresentação dos cálculos e manifestação da parte contrária e, em seguida, caso o douto Juiz a quo entenda necessário, deverá ocorrer a remessa dos autos à Contadoria judicial. Ou seja, a apresentação da planilha com base nos parâmetros corretos não trará qualquer gravame à Agravante, pois, conforme alega, será apurada quantia maior. Assim, no particular aspecto, é forçoso concluir que o Agravante não ostenta interesse recursal. Ademais, inexiste qualquer utilidade na remessa dos autos à Contadoria judicial, tendo em vista que a Agravante já elaborou os cálculos e pretende apenas que a Contadoria os ratifique. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento no tocante à realização dos cálculos pela Contadoria judicial. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Pede a Agravante, em suma, a suspensão na exigibilidade das verbas de sucumbência, sob o fundamento de que é beneficiária de justiça gratuita. Em juízo de cognição sumária, entendo que razão assiste à Agravante. Verifico que a Agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita, concedida no processo de conhecimento, de modo que a exigibilidade das verbas sucumbenciais deve ser suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Com efeito, nos termos da jurisprudência do c. STJ, o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, prevalece em todas as instâncias e para todos os atos do processo (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.805.087/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019). Embora seja possível revogar o citado benefício a qualquer tempo, a revogação depende da ocorrência de fato novo, que importe em substancial modificação da situação financeira da parte beneficiária, e não de fato já conhecido pelo julgador. Na hipótese dos autos, contudo, não houve sequer pedido de revogação da justiça gratuita. Assim, em juízo provisório, entendo que a r. decisão deve ser complementada tão somente para destacar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios. Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, antecipo a tutela recursal para suspender a exigibilidade dos honorários de sucumbência. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora